Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-30.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002011-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 017.467.171-73 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 128187763), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$

743,14 (setecentos e quarenta e três reais e quatorze centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (id. no 128187753), anexou aos autos a proposta de adesão a cartão de crédito firmada junto à empresa cedente, contendo assinatura em nome do reclamante, o que motivou o pedido de realização de perícia grafotécnica, formulado pela parte autora no id. 128187762.

No entanto, vê-se que o reclamado também anexou aos autos (id. 128187750 e 128187752) a certidão de cessão de crédito e faturas de utilização dos serviços
,

as quais não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover atos necessários à conservação do crédito
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor).
(TJMT – Recurso Cível Inominado no 0070232-32.2015.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, julgado em 6/12/2016)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Por outro lado,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil,
mormente porque na cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a condenação em litigância de má-fé
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022